Tribunal: STF
Processo: HC 235376
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por R V, contra decisão proferida pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, que não conheceu do agravo em recurso especial, pela incidência do óbice da Súmula 182/STJ (e-STJ, fls. 496-497).



    Em suas razões, o agravante afirma, em suma, que, ao contrário do entendimento veiculado na decisão agravada, impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.



    Ouvido, o MPF opinou pelo não conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 522-526).



    É o relatório.



    Diante das alegações trazidas, verifica-se que assiste razão ao agravante quanto ao conhecimento do agravo em recurso especial, sendo hipótese de reconsiderar a decisão de fls. 496-497 (e-STJ).



    Passo, portanto, à análise do recurso.



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por R V, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fls. 331-352):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE AUTORIDADE, POR 2 (DUAS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DADEFESA. PRELIMINAR. PRETENSA NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DAIDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. DESCABIMENTO. REGRA PREVISTA NO ART. 399, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE NÃO SE AFIGURA ABSOLUTA. DESIGNAÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE PARA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁCULA INEXISTENTE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, PREVALECENDO-SE DA RELAÇÃO DE AUTORIDADE QUE EXERCIA SOBRE A OFENDIDA, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS EM DESFAVOR DA CRIANÇA DE APENAS 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE, POR NO MÍNIMO 2 (DUAS) VEZES, CONSISTENTES EM TOQUES NAS PARTES ÍNTIMAS, A FIM DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA. AGENTE QUE FOI FLAGRADO PELO IRMÃO DA VÍTIMA DE APENAS 8 (OITO) ANOS DE IDADE, NO MOMENTO DA PRÁTICA DE DOIS DOS ATOS SEXUAIS. INFANTE QUE COMEÇOU A APRESENTAR PROBLEMAS NA REGIÃO GENITAL. VÍTIMA QUE DECLAROU INFORMALMENTE À AVÓ OS ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS PELO COMPANHEIRO DA GENITORA. DEPOIMENTOS DO IRMÃO, DA AVÓ, DO AVÔ MATERNO, DO GENITOR E DOS TIOS DA OFENDIDA, FIDEDIGNOS E UNÍSSONOS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL NO CASO DOS AUTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DEIXADOS PELOS ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS. VERSÃO DEFENSIVA INSUFICIENTE (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO. ‘II - A TENRA IDADE DA VÍTIMA É MEIO AUTORIZADOR PARA NEGATIVAR, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, O VETOR CULPABILIDADE, UMA VEZ QUE, ÍNSITA À MENORIDADE DA VÍTIMA, A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU, JÁ QUE APROVEITOU-SE DA INGENUIDADE E PUREZA D'ALMA PARA ALCANÇAR O FITO MALICIOSO’ (APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001432-48.2016.8.24.0067, DE SÃO MIGUEL DOOESTE, REL. LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, J. 23-07-2020). TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. APELANTE QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, DADA A CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO DA GENITORA DA OFENDIDA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE QUE SE IMPÕE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ABUSOS SEXUAIS PERPETRADOS POR, NO MÍNIMO, 2 (DUAS) VEZES EM DIFERENTES OPORTUNIDADES. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DOS ELEMENTOS DOS AUTOS E DA VERSÃO PRESTADA PELO IRMÃO DA INFANTE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E DESPROVIDO.’



    Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 399, § 2º, 386, V, ambos do CPP e dos arts. 59, caput, e 71, ambos do CP, argumentando, em síntese, que: (i) houve ofensa ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a sentença condenatória foi proferida por magistrada que não conduziu a instrução criminal; (ii) a condenação baseou-se no depoimento de uma criança, irmão da vítima, ‘repleto de contradições, induzimentos, sugestionabilidade’ e (iii) o laudo pericial atestou que não houve conjunção carnal, tampouco a prática de ato libidinoso contra a vítima, de modo que a absolvição é medida que se impõe.



    Subsidiariamente, no que toca à dosimetria, sustenta que: (i) ‘o MM. Juízo de piso considerou a idade da vítima (entre 1 e 3 anos de idade) para reconhecer o vetor ‘circunstância’ como circunstância judicial desfavorável, o que viola nitidamente o princípio do ne bis in idem’; (ii) deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, uma vez que o recorrente visitava a sua ex-namorada, genitora da vítima, apenas aos finais de semana, ou seja, sequer estabeleceu um laço duradouro com a criança para ser considerado padrasto daquela e (iv) não há se falar em continuidade delitiva, porque não se comprovou a ocorrência de dois crimes de estupro praticados pelo recorrente.



    Com contrarrazões (e-STJ, fls. 389-405), o recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 409-416), ao que se seguiu a interposição de agravo.



    Decido.



    De início, não há que se falar em nulidade do processo, por suposta ofensa ao princípio da identidade física do juiz, já que, além de o referido princípio admitir exceções, a sua não observância só ocasiona o vício processual em caso de demonstração de prejuízo concreto, o qual não se presume apenas em razão da existência de decisão condenatória.



    No caso, a substituição da Magistrada titular por Juíza indicada para atuar em regime de cooperação teve por finalidade a otimização da prestação jurisdicional, o que não dá ensejo à nulidade da decisão.



    A corroborar:



    [...]



    Quanto ao pleito absolutório, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, afirmaram que a materialidade e autoria do crime são incontestes, diante dos elementos produzidos, os quais não se resumiram ao depoimento do irmão da vítima, conforme quer fazer crer a defesa, mas também dos relatos da vítima e de seus parentes próximos, os quais prestaram narrativas congruentes nas fases investigativa e judicial. Nesse sentido, para acolher a pretensão absolutória seria necessário a incursão aprofundada no conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.



    Nesse sentido:



    [...]



    Acrescento, ainda, que ‘o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.’ (AgRg no AREsp n. 1.162.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)



    Igualmente inviável o conhecimento do apelo nobre quanto à suposta violação do art. 71 do CPP, uma vez que Tribunal de origem reconheceu, a partir da análise do acervo fático-probatório dos autos, que a continuidade delitiva foi demonstrada, haja vista a existência de elementos idôneos a comprovar que os fatos ocorreram, ao menos, duas vezes.



    Assim, incide à hipótese, mais uma vez, o enunciado sumular nº 7 desta Corte.



    Quanto à alegada ocorrência de bis in idem, a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior tem entendido que ‘no caso de prática do crime de estupro de vulnerável, a tenra idade da vítima é fator que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal’ (AgRg no AREsp n. 1.874.248/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).



    Corroboram:



    [...]



    Por fim, no que tange à causa de aumento do art. 226, II, do CP, a Corte de origem reconheceu a sua incidência, pois ‘a genitora da vítima, asseverou que ‘seu relacionamento com o acusado durou aproximadamente dois anos’, portanto reconhecidamente companheiro’.



    Como consabido, a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que a aludida causa de aumento incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restrita ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima.



    Portanto, o entendimento declinado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a orientação desta Corte Superior sobre o tema.



    Ante o exposto, em juízo de reconsideração, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” (doc. eletrônico 2).



    Nesta impetração, busca-se:



    “(i) A concessão da medida liminar, a fim de determinar a suspensão da execução de pena na origem, até o final julgamento do presente writ;



    (ii) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja conhecido o recurso especial, retomando-se o prosseguimento recursal no Egrégio STJ.” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, “a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja conhecido o recurso especial, retomando-se o prosseguimento recursal no Egrégio STJ”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Consigno, por fim, não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator